Tribunal: TJDFT
Processo: 0710341-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO RELATIVO A TARIFA DE TED. AUSÊNCIA DE SALDO EM CONTA PARA CUSTEIO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO. LEGALIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condenar o réu/recorrido a pagar a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente foi surpreendido, em 04.01.2022, com um email oriundo do Serasa, no qual havia informação a respeito da inscrição do nome do recorrente em cadastro de devedores, em razão de uma dívida de R$ 321,45 (trezentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos) junto ao recorrido. Relata que o débito seria relativo a uma taxa de R$ 11,00 (onze reais), cobrada em razão de transferência de valores, cuja conta corrente não seria mais utilizada pelo recorrente. Afirma que, em razão da inexistência de saldo na referida conta, o recorrido teria utilizado o cheque especial para saldar o débito. Pede a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, bem como pede a restituição de R$ 364,34 (trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que o recorrido procedeu à inscrição do nome do recorrente em face de consolidado débito bancário de cheque especial em virtude de tarifa de transferência. Outrossim, entendeu que não há ilícito, notadamente porque a jurisprudência local entende que as instituições financeiras não são obrigadas a promover o cancelamento oficioso de contas bancárias por inatividade. Por fim, concluiu que, nos termos da súmula 359 do STJ, a obrigatoriedade de notificação prévia da inscrição cabe ao órgão de proteção, e não ao recorrido. Em sede de embargos de declaração, condenou o recorrido a pagar ao recorrente R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais, em razão da ausência de comunicação prévia a respeito da negativação, nos termos da Lei Distrital n.o 514/1993.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a responsabilidade do recorrido é objetiva, sendo dispensável a comprovação, pelo consumidor, de dolo ou culpa. Sustenta que não teria sido informado a respeito da contratação de cheque especial, bem como acerca do débito que gerou a negativação de seu nome. Relata que buscou a solução do problema junto ao recorrido, por meio da realização de acordo, mas que posteriormente o pagamento efetuado foi recusado pelo recorrido. Defende que a conduta ilícita do recorrido consistiria na contratação de cheque especial sem a sua anuência e na ausência de notificação sobre o débito de R$ 11,00 (onze reais).
6. Contrarrazões ao ID 38131337, na qual o recorrido suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pede a improcedência dos pedidos.
7. Preliminar. Ilegitimidade passiva. O recorrido alega que “não é legítima para figurar no polo passivo da demanda, vez que a comunicação do consumidor quanto a negativação é ato de responsabilidade exclusiva do órgão de proteção ao crédito, qual seja SERASA/SPC”. A legitimidade passiva se afere à luz da teoria da asserção, cabendo ao magistrado apreciar as alegações autorais, com base na relação jurídica material hipoteticamente deduzida na petição inicial. No caso, o recorrente alegou que o suposto ato ilícito praticado pelo recorrido decorreu de suposta negativa indevida, por débito contraído junto ao recorrido, e de ausência de notificação a respeito de débito remanescente em conta corrente não utilizada. Portanto, o recorrido é parte legítima para figurar no polo passivo. Preliminar rejeitada.
8. No mérito, entendo que razão não assiste ao recorrente. Da análise dos fatos articulados na petição inicial, verifica-se que o próprio recorrente admite que realizou transação bancária (cuja cobrança de taxas é de conhecimento dos correntistas do sistema bancário) sem a devida provisão de fundos para o custeio da referida operação de transferência de valores, ora denominada TED. Assim, diversamente do que alega o recorrente, a negativação, a despeito de supostamente não ter sido comunicada, não foi indevida, pois, conforme mencionado, não havia saldo em conta para o pagamento da taxa relativa ao TED.
9. Quanto à alegação da contratação indevida de cheque especial, cuja tese é defendida pelo recorrente para alegar a prática de ato ilícito pelo recorrido, não há menção na petição inicial a respeito. Na referida peça processual, o recorrente apresenta como causa de pedir a negativação de seu nome sem sua prévia intimação para adimplir o débito. Trata-se, a toda evidência, de inovação recursal.
10. Quanto aos danos materiais, o documento de ID 38131228 demonstra que o recorrido lançou crédito de R$ 363,62 e que posteriormente estornou tal quantia. Assim, apesar do aparente erro administrativo do recorrido, não houve decréscimo patrimonial indevido em face do recorrente. O débito alcançou tal cifra em razão do período sem pagamento pelo serviço efetivamente prestado pelo recorrido, e não pago, a tempo e modo, pelo recorrente. Aliás, o documento de ID 38131232 demonstra que o recorrente manteve a conta ativa até o dia 10.2.2022, de modo que, até essa data, o serviço esteve à sua disposição.
11. Quanto ao pedido de indenização por danos extrapatrimonial, entendo que não há evidências de que a conduta do recorrido provocou abalos à personalidade, honra e fama do recorrente. Considerando que não houve recurso do réu/recorrido em face da referida condenação, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), arbitrado na origem, deve ser mantido.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar suscitada pelo recorrido rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.